Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO OU CONIVÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO REGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de recuso contra decisão concessiva de antecipação de tutela, para a manutenção do decisum, seja ele cautelar ou de antecipatório de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2. A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do súmula 479, do STJ, não havendo que se cogitar em responsabilidade civil, quando não há nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição bancária.
3. Na hipótese, não se verifica indícios de responsabilidade do banco agravado pelos prejuízos suportados pelo agravante em razão de aparente fraude praticada por terceiro, de forma desvinculada com o contrato de concessão de credito consignado firmado entre as partes.
4. O contrato foi firmado de próprio punho e não há indícios de vinculação entre a suposta fraude e a atividade desenvolvida pelo banco agravado, sendo certo que após a disponibilização do crédito, não se verifica responsabilidade da instituição financeira pela má destinação dada pelo consumidor.
5. Agravo de instrumento desprovido.